Tribunal: CARF
Processo: 10340.721485/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721485/2021-12
ACÓRDÃO
3301-014.501 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAVAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA RECURSAL EM FACE DE DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE APLICA SÚMULA CARF COMO RAZÃO DE
DECIDIR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ARTIGO 101, INCISO III DO
REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não é passível de conhecimento pelo colegiado, a matéria recursal oposta
em face de decisão de primeira instância que aplica súmula do CARF, nos
termos do §13 do artigo 25 do Decreto no 70.235/72.
CONCOMITÂNCIA
COM
AÇÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO.
SÚMULA CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a simples propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2. EXCEÇÕES
PREVISTAS NO ARTIGO 98 E 99 DO ANEXO DO RICARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 98 e 99 do Anexo do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.501 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721485/2021-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, efetuados com suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, em razão de a recorrente ter ajuizado a Ação Declaratória no
0006284-48.2017.4.01.3400, “com pedido de antecipação de tutela, objetivando afastar a
aplicação do artigo 9o da Medida Provisória no 690/2015, com o consequente restabelecimento da
vigência do artigo 5o da Lei no 13.097/2015, para que fosse assegurada a fruição do benefício fiscal
dos artigos 28 a 30 da Lei no 11.196/2005 (regulamentado pelo Decreto no 5.602/2005)”, segundo
relato da fiscalização.
Assim, a fiscalização efetuou o lançamento de ofício para neutralizar os ajustes
feitos pela recorrente em decorrência da decisão judicial que determinou a aplicação da alíquota
zero na venda a varejo dos produtos de informática (arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/2005).
Além disso, efetuou o lançamento de ofício sobre as devoluções de vendas dos
referidos produtos, uma vez que a recorrente, apesar de considerar a aplicação da alíquota zero
na saída, promoveu a apuração de créditos de devolução destes produtos objeto da decisão
judicial.
Não houve aplicação de multa de ofício em nenhuma das infrações, nos termos do
artigo 63 da Lei no 9.430/96.
Em impugnação, a recorrente alegou:
1. A ilegalidade do procedimento fiscal, pois inexiste lançamento para prevenir a
decadência;
2. A ilegalidade da exigência, em razão de os artigos 9o da MP no 690/2015 e da Lei
no 13.241/2015 violarem o artigo 178 do CTN, bem como os princípios
constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido e da proteção à
confiança, contrariando frontalmente o disposto na Súmula 544, do STF.
O relatório da decisão de primeira instância ainda informa que:
“Às fls. 295/296 foi apensada Informação Fiscal, elaborada pela ECOA 1 (Equipe
Regional de Contencioso Administrativo 1), pertencente a EQRAT (Equipes de
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.501 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721485/2021-12
3
Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório), da Superintendência da
Receita Federal o Brasil da 9a Região Fiscal, que informa que a impugnação
apresentada pela interessada trata de matérias que não foram levadas à
apreciação do Poder Judiciário, ou seja, de que a impugnação apresentada
contém matérias que não as tratadas na ação declaratória no 0006284-
48.2017.4.01.3400.”
A DRJ proferiu o Acórdão no 109-0014362, conhecendo parcialmente da
impugnação, julgando-a improcedente, na parte conhecida, com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência de ação judicial, versando sobre matéria que abrange a discussão
administrativa, importa renúncia às instâncias administrativas e impede a
apreciação das razões de mérito pela autoridade tributária a que caberia o
julgamento.
AUTUAÇÃO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. CABIMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando as razões quanto à
ilegalidade do lançamento para prevenir decadência e quanto à ilegalidade da exigência, em razão
de os artigos 9o da MP no 690/2015 e da Lei no 13.241/2015 violarem o artigo 178 do CTN, bem
como os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da não surpresa e
da proteção à confiança e boa-fé.
Ao final, pediu o cancelamento do Auto de Infração e a produção de todos os meios
de prova.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
A recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 04/11/2022 e interpôs a
peça recursal em 09/11/2022, sendo, portanto, tempestiva.
Da ilegalidade do procedimento fiscal de lançamento
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.501 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721485/2021-12
4
A recorrente reiterou as razões da impugnação em sua peça recursal. Por sua vez, a
DRJ decidiu acerca da matéria, afastando a ilegalidade em razão do disposto no artigo 63 da Lei no
9.430/96 e das Súmulas CARF no 48 e 165, conforme excerto abaixo:
“[...]
Ao se analisar a legislação de regência da matéria constata-se que a interessada
não possui razão nos seus argumentos.
Primeiramente porque, como visto no relatório, o efeito suspensivo concedido no
agravo interno assegurou ao contribuinte a fruição do benefício fiscal até o
julgamento do feito originário pelo TRF1. Trata-se de uma decisão provisória, ou
seja, ainda não ocorreu o trânsito em julgado da ação judicial. Além disso, a
existência do efeito suspensivo não impede que ocorra o lançamento para
prevenir a decadência dos créditos tributários objetos da ação judicial.
Nesse sentido, assevera-se que a formalização do crédito tributário pelo
lançamento de ofício, conforme o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) -
Lei n° 5.172, de 1966, decorre do caráter vinculado e obrigatório do ato
administrativo, não podendo a fiscalização, sob pena de responsabilidade
funcional, eximir-se de efetuá-lo, ainda que esteja suspensa a exigibilidade do
crédito tributário.
Dessa forma, aplica-se ao caso, com bem pontuou a fiscalização, o art. 63 da Lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, in verbis:
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.”
Sendo assim, o procedimento de lavratura do auto de infração sem a exigência do
pagamento do débito apurado em nada ofende ou contraria a determinação
judicial. Ressalta-se que a autuação tem o objetivo de prevenir a decadência, uma
vez que a cobrança só é possível em função da tempestiva constituição do crédito
tributário e não implica prejuízos para a contribuinte.
A Súmula CARF no 48, aprovada pelo Pleno em 29/11/2010, prescreve no mesmo
sentido:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.501 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721485/2021-12
5
“A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.”
Ainda, a Súmula CARF no 165, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021:
“Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.”
As duas súmulas dispõem sobre o lançamento para prevenir decadência,
reafirmando, portanto, sua legalidade. Destarte, esta matéria não é passível de conhecimento
pelo colegiado, em razão do disposto no artigo 101, inciso III, do Anexo do Regimento Interno do
CARF, a seguir transcrito:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
I - decisão plenária transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade, nos termos do §2o do art. 102 da Constituição Federal;
II - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; ou
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando, com
relação às decisões ou súmulas mencionadas nos incisos I a III:
I - houver outra matéria a ser apreciada; ou II – o recurso voluntário contiver
argumentação com os motivos de fato ou de direito pelos quais o enunciado das
súmulas ou as decisões não se aplicariam ao caso concreto.
Da ilegalidade da exigência
Neste ponto, a recorrente aborda a matéria de mérito relativa à redução a zero
prevista no artigo 28 da Lei 11.196/2005, revogada pela MP no 690/2015, convertida na Lei no
13.241/2015, que fora reconhecida como objeto da ação judicial no 0006284-48.2017.4.01.3400,
tendo sido a concomitância declarada pela decisão de primeira instância, conforme exceto abaixo:
“O mérito (créditos tributários lançados) que consta do presente processo cinge-
se a aplicação, ou não, do benefício fiscal previsto nos art. 28 a 30 da Lei no
11.196, de 2002 (bens de informática, dentre os quais se destacam
computadores, desktop, notebooks, tablets, smartphones, modens e roteadores).
A autoridade a quo defende que referido benefício foi extinto com a entrada em
vigor do art. 9o da Medida Provisória no 690, de 2015, e a interessada defende
que o benefício deve ser estendido para o seu caso e para os anos tratados nos
autos de infração.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.501 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721485/2021-12
6
Por outro lado, constata-se, também, que a interessada ajuizou a ação
declaratória no 0006284-48.2017.4.01.3400, por meio da qual solicitou o
“afastamento da aplicação do art. 9o da Medida Provisória 690/2015, com o
consequente restabelecimento da vigência do art. 50 da Lei 13.097/2015,
assegurando-se a fruição do benefício fiscal dos arts. 28 a 30 da Lei 11.196/2005
até 31 de dezembro de 2018, mantendo a zero as alíquotas do PIS/COFINS para os
produtos de informática.” Constata-se assim que existe uma identidade de
demanda entre o presente processo e o processo judicial (ação declaratória), no
que diz respeito à aplicação (ou afastamento) do art. 9a da Medida Provisória
690/2015. Note-se que essa concomitância foi também verificada pela autoridade
a quo, consoante Informação Fiscal apensada às fls. 295/296.
Diante desse fato, impõe-se a aplicação do Parecer Normativo Cosit/RFB no 07, de
22 de agosto de 2014, cujas conclusões são abaixo reproduzidas;
[...]
Nesse sentido, portanto, dada a existência da ação judicial, é de não se tomar
conhecimento da manifestação apresentada no tocante à aplicação do benefício
fiscal previsto nos art. 28 a 30 da Lei no 11.196, de 2002 (bens de informática,
dentre os quais se destacam computadores, desktop, notebooks, tablets,
smartphones, modens e roteadores).”
A recorrente não refutou a declaração de concomitância, se limitando a reproduzir
as razões de mérito relativas ao objeto da lide judicial e administrativa. Assim, por falta de
dialeticidade recursal quanto à declaração de concomitância, esta se tornou definitiva nos termos
do parágrafo únicoi do artigo 42 do Decreto no 70.235/72.
Destarte, este ponto recursal não deve ser conhecido, seja por falta de dialeticidade
recursal, seja por aplicação da Súmula CARF no 1.
Da violação ao direito adquirido e aos princípios da segurança jurídica, não
surpresa, confiança e boa-fé
A recorrente pede o afastamento de dispositivos legais com base em princípios
constitucionais e garantias fundamentais, o que demandaria um juízo de constitucionalidade
incidental por parte do colegiado, apreciação esta vedada ao julgador administrativo, pela Súmula
CARF no 02, abaixo transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disso, a matéria se insere no objeto da lide judicial, uma vez que traz
reiteração de parte das razões alegadas no tópico anterior, não sendo passível de conhecimento,
seja pela Súmula CARF no 01, seja pela Súmula CARF no 02.
Em suma, as matérias aduzidas no recurso voluntário não são passíveis de
conhecimento por este colegiado.
Diante do exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.501 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721485/2021-12
7
Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE

i Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício

Fl. 375
DF CARF MF
Original